Tribunal: TJSP
Processo: 1008216-11.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PARCELA PREMIÁVEL E MULTA CONTRATUAL. Alegações não apresentadas com a exordial que não podem ser aduzidas em apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido, nesta parte.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO. Ausência de interesse recursal, tendo em vista

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PARCELA PREMIÁVEL E MULTA CONTRATUAL. Alegações não apresentadas com a exordial que não podem ser aduzidas em apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido, nesta parte.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO. Ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença recorrida julgou procedente referidas tarifas. Recurso não conhecido, nesta parte.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é inconstitucional. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Recurso não provido.

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. Tarifa de cadastro cobrança legítima. IOF é um tributo de responsabilidade do mutuário. 2. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de registro de contrato. Recurso parcialmente provido.